Tribunal: TJDFT
Processo: 0726603-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726603-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCRA 08 COMERCIO DE GAS LTDA - ME AGRAVADO: ARILEIDE FERREIRA DE MELO D E S P A C H O A declaração de ausência de qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira pela pessoa jurídica, relativa ao mês de janeiro de 2021 (ID 28296499), é contraditada pelo requerimento apresentado ao Incra, em que se alega que a empresa estaria funcionando regularmente (ID 28296503) desde 2011. Ainda, os documentos relativos à pessoa física de Geraldo Magela Rocha não são formalmente aptos a demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica, já que ele se retirou da sociedade e atua como mero procurador - ao menos formalmente (IDs 28296493 e 28296492). Assim, intime-se a agravante para apresentar documentos atualizados e idôneos, a fim de comprovar os requisitos para o deferimento da pretendida gratuidade de justiça, consoante o art. 99, § 2o, do CPC. Ainda, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, justifique o cabimento do recurso quanto à alegação de incompetência territorial, haja vista que a questão deve ser apreciada pelo Juízo de origem antes que possa ser objeto de recurso, sob pena de supressão de instância. Brasília, DF, 18 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator